Tribunal: TJSP
Processo: 2307801-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que manteve a penhora sobre valor bloqueado – Alegação de que a constrição recaiu sobre o faturamento e inviabiliza a atividade empresarial – Bloqueio de ativos financeiros que fica mantido – Execução que deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC), mas também no interesse do exequente (art. 797 do CPC), o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que manteve a penhora sobre valor bloqueado – Alegação de que a constrição recaiu sobre o faturamento e inviabiliza a atividade empresarial – Bloqueio de ativos financeiros que fica mantido – Execução que deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC), mas também no interesse do exequente (art. 797 do CPC), o que demanda a análise casuisticamente - Agravante/executada que não logrou êxito em demonstrar que o bloqueio dos ativos financeiros inviabilizou sua atividade empresarial - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.